Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718843-39.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LINS GUIMARAES EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 1.023 do CPC, à embargada para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos (Id no 26241346 ). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora